Tribunal: TJSP
Processo: 1033075-67.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPREENDIMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CONTUDO, A SUBMISSÃO AO ALUDIDO REGIME OCORREU DOIS ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 67-A, INCISO II DA LEI

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPREENDIMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CONTUDO, A SUBMISSÃO AO ALUDIDO REGIME OCORREU DOIS ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 67-A, INCISO II DA LEI 4.591/64. RESTITUIÇÃO DEVIDA, COM RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INDEVIDA, NOS TERMOS DO INCISO I DO MESMO ARTIGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.